Tribunal: TJMT
Processo: 0002972-87.2012.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002972-87.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.943.387/0001-08 (APELADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), A DALACOSTA - ME - CNPJ: 13.100.069/0001-39 (APELANTE), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002972-87.2012.8.11.0050

APELANTE: A DALACOSTA - ME

APELADO: CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE DUPLICATA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA FEITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO –NECESSIDADE DA PROVA ORAL – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não
apresentada qualquer justificativa referente à ausência das testemunhas citadas, bem como a necessidade da inquirição das testemunhas arroladas, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido feito em audiência de instrução para a intimação por meio de carta precatória.

O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, a ensejar o dever de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002972-87.2012.8.11.0050

APELANTE: A DALACOSTA - ME

APELADO: CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Duplicata c.c Indenização n. 0002972-87.2012.8.11.0050 - Cód. 61957 - 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por A Dalacosta – ME.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Duplicata c.c Indenização (cód. 61957) ajuizada por Construtora Pro-Silo EIRELI – EPP em desfavor de A Dalacosta – ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis) julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de:
a)
declarar a inexistência do débito descrito na inicial, referente a Nota Fiscal n. 20728;
b)
condenar a requerida em danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

APELO
: a requerida Apelante argui preliminarmente que teve o seu direito de defesa cerceado, pelo fato de ter lhe sido negada a oitiva da testemunha Jorge, limitando seu direito à produção de provas, porquanto pugna pela nulidade da sentença.

No mérito, sustenta que ficou demonstrado, por meio do depoimento do informante, Sr. Cláudio, a contratação verbal da ampliação da obra, cujos serviços foram executados e concluídos, conforme acordado entre as partes, a ensejar a existência do débito, a legalidade do protesto e afastar o dano moral não comprovado.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para o dano moral.

CONTRARRAZÕES
: postula o não provimento do recurso e a condenação do apelante por litigância de má-fé (Id. 98075953 – págs. 1-15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002972-87.2012.8.11.0050

APELANTE: A DALACOSTA - ME

APELADO: CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por A Dalacosta – ME.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Duplicata c.c Indenização (cód. 61957) ajuizada por Construtora Pro-Silo EIRELI – EPP em desfavor de A Dalacosta – ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis) julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de:
a)
declarar a inexistência do débito descrito na inicial, referente a Nota Fiscal n. 20728;
b)
condenar a requerida em danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Da delimitação fática

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade de duplicata e pedido de indenização, ajuizada pela Construtora Pro-Silo EIRELI – EPP em desfavor de A Dalacosta-ME, ao argumento de que
, para cumprir obrigações assumidas com a empresa CASP S/A,
contratou a empresa requerida, aqui apelante, para a realização de 7.500,00m2 de pavimentação com cascalho e efetuou o pagamento do serviço, no valor de
R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Narra que
, sem contratação ou autorização de sua parte, o representante da requerida, Sr. Ari Dalacosta, a pedido da empresa
CASP S/A,
executou ampliações nas pavimentações com cascalho.

Anota que não foi contratada pela empresa CASP S/A para a execução da ampliação e nem contratou a A Dalacosta-ME para executar os serviços adicionais, que estavam fora do orçamento inicial contratado, todavia, a requerida e
mitiu
Nota Fiscal n. 20728,
na data de 14/02/2012, no valor de R$ 25.000,00, levada a protesto, que reputa indevido.

Assim, requer a declaração de inexistência do débito, a nulidade da duplicata levada a protesto, bem como condenação da requerida em danos materiais no valor de R$ 3.595,61 e danos morais.

Na contestação, a requerida sustenta
que a ampliação da obra foi contratada de forma verbal, por meio de ligação telefônica com representante da autora, diante da confiança por muito tempo de trabalhos em conjunto, que os serviços de terraplanagem e cascalhamento de 22.000,00m2 foram todos autorizados e realizados, portanto, devida a cobrança do valor de R$25.000,00 constantes na Nota Fiscal n. 20728, que originou o protesto diante do não pagamento.

Verifica-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas pretendidas (Id. 98068094 –pág. 54), a requerida pleiteou a juntada das cartas convite de testemunhas e informou que se compromete a intimar novamente as testemunhas, via carta convite, quando da redesignação da audiência, bem como leva-las espontaneamente (Id. 98068094 –págs. 55-58), bem assim informou que pretende a produção de provas, quais sejam, oral com a oitiva de testemunha, depoimento pessoal e pericial contábil financeira (Id. 98068094 – pág. 60).

Por sua vez, a autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 98068094 –pág.59).

Na sequência, foi proferido despacho em que foi deferida a produção de prova oral; fixado prazo para as partes apresentarem rol de testemunhas; designada audiência de instrução para o dia 26/07/2018, às 18h30min, com a advertência de que as partes ficarem cientes de que a intimação das testemunhas dar-se-ia nos termos do art. 455 do CPC, qual seja, “
dispensando-se a intimação do Juízo
, salvo as hipóteses legais (art. 455, §1o, do CPC)
”
(sic - Id. 98068094 –pág.63).

Nota-se que a autora peticionou para requerer a redesignação da audiência por coincidir a data designada com agendamentos anterior de consultas e exames médicos (Id. 98068094 –pág.64-66). O pleito que foi deferido e redesignada nova data para a audiência de instrução e julgamento, marcada para 25/09/2018, às 16h30min (Id. 98068094 –pág.71).

Nota-se que a requerida apresentou o rol de testemunhas, em que constam os nomes de Cláudio Eduardo de Moraes Machado, morador da cidade de Nova Mutum/MT, Adir José Zilio, morador da cidade de Nova Mutum/MT e de Jorge Paulo Orlandi, morador da cidade de Sinop/MT (Id. (Id. 98068094 –pág.73).

Verifica-se que foram juntadas as cartas de intimação das partes, a fim de informar da audiência redesignada para 25/09/2018 (Id. 98068094 –pág.75-76), todavia, nota-se que novamente foi redesignada a audiência de instrução para 27/11/2018, às 15h30min (Id. 98068094 –pág.79) e, novamente, a requerida peticiona para requerer a juntada de carta convites das testemunhas arroladas, dando-lhes ciências da data da audiência (Id. 98068095 - págs. 1-12).

Vê-se que, mais uma vez, foi redesignada a data da audiência de instrução para o dia 29/08/2019 e, novamente, a requerida junta a comprovação do envio das cartas convites das suas testemunhas arroladas (Id. 98068095 – págs. 21-27).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada na data determinada (29/08/2019), cuja ata foi registrada a ausência das testemunhas arroladas pela requerida, Adir José Zílio e Jorge Paulo Orlandi.

Na oportunidade, foi colhido o depoimento pessoal do autor, inquirida a testemunha arrolada pela requerida, presente ao ato, Sr. Cláudio Eduardo de Moraes Machado, ouvida apenas como informante, bem como foi pleiteado pela parte requerida as oitivas das testemunhas Jorge Paulo Orlandi e Adir José Zilio, via carta precatória, o que foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos:

“Vistos. Indefiro o pedido de oitiva por meio de carta precatória, não vislumbrando cerceamento de defesa, uma vez que a parte requerida efetuou a carta convite das referidas testemunhas, as quais tiveram ciência efetivamente conforme documento de f. 182 e verso, outrossim, não foi apresentada qualquer justificativa referente a ausência das testemunhas citadas, bem como a necessidade da inquirição das testemunhas arroladas.” (Id. 98068095 – pág. 30).

Em seguida, apresentados os memoriais e, na sequência, foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender o magistrado, que não ficou demonstrada a alegada contratação verbal, ônus que competia à empresa requerida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Contra esta decisão recorre a empresa requerida.

Do cerceamento de defesa

A apelante argui que teve o seu direito de defesa cerceado, pelo fato de ter lhe sido negada a oitiva da testemunha Jorge Paulo Orlandi, necessária para a elucidação dos fatos, limitando-se seu direito à produção de provas, razão pela qual, pugna pela nulidade da sentença.

Pois bem.

Verifica-se que o requerido apresentou o seu rol de testemunha no momento oportuno, foi deferida a produção de prova oral, oportunidade em que o Juízo informou as partes de que a intimação das testemunhas arroladas se daria nos termos do art. 455 do CPC, que estabelece:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.

§ 4o
A intimação será feita pela via judicial quando
:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.

§ 5o A testemunha que, intimada na forma do § 1o ou do § 4o, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento.

No caso, verifica-se que as comprovações de recebimento das cartas convites das testemunhas arroladas pela requerida foram juntadas aos autos, o que indica que as testemunhas tinham ciência da data designada para a audiência, portanto, à evidência, não se trata da regra do inciso I do §4 do citado artigo.

Nota-se que não foi apresentada qualquer justificativa referente à ausência das testemunhas citadas, bem como a necessidade da inquirição das testemunhas arroladas.

Vê-se que na audiência de instrução realizada na data de 29/08/2019, a empresa apelante já havia providenciado a intimação das testemunhas, dentre elas, o Sr. Jorge Paulo Orlandi, embora residente em outra cidade.

Dos documentos constantes dos autos, extrai-se que somente na audiência de instrução a requerida ora apelante manifestou o seu interesse pela oitiva da testemunha mediante Carta Precatória.

Dessa forma, diante da falta de requerimento de expedição da carta precatória em momento oportuno, o pleito realizado quando da realização da audiência é extemporâneo.

Ademais, como se verifica, a presente ação tramitou apensa à Ação Cautelar n. 2663-66.2012.811.0050 (Código 61659), e, naqueles autos, a testemunha Jorge Paulo Orlandi arrolada pela apelante, compareceu à audiência de instrução realizada no dia 21/02/2018, oportunidade em que houve a desistência de sua oitiva.

Nota-se que a apelante deixou de ouvir a testemunha Jorge na Ação Cautelar, que visava à sustação do protesto do título, cuja declaração de nulidade é pretendida nestes autos, tal fato, revela a incoerência da alegação de cerceamento de defesa pela falta de oitiva da referida testemunha.

Assim, tem-se que, além de ocorrida a preclusão para o requerimento de expedição de Carta Precatória para oitiva da testemunha, Sr. Jorge, máxime porque a requerida tinha ciência anterior de que aquele reside em outra Comarca, deixou de ouvi-lo quando do seu comparecimento em juízo na audiência de instrução efetuada nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto.

Dessa forma, não ficou caracterizado o cerceamento de defesa.

Rejeita-se a preliminar.

Mérito

De todo o processado, tem-se que não ficou caracterizada a contratação verbal, ônus que competia à empresa requerida apelante (art. 373, I, do CPC) e, por sua vez, a autora sustenta que não contratou ou autorizou os serviços adicionais, porquanto, indevida cobrança e o protesto da nota fiscal, não comportar a reparação civil, como registrado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“A autora alega que contratou a empresa requerida para a realização de 7.500,00 m2 de pavimentação com cascalho, no entanto, sem autorização a requerida ampliou a obra de pavimentação.

A parte requerida, por seu turno, afirma que a ampliação da obra foi contratada de forma verbal, sendo, portanto, devida a cobrança dos valores constantes na nota fiscal (R$ 25.000,00 vinte e cinco mil reais) que originou o protesto.

Assim, caberia a requerida demonstrar que houve contratação referente a ampliação da obra por parte da parte autora. Contudo, não apresentou nenhuma prova que demonstre a contratação dos serviços.

Com efeito, a requerida limitou-se a relatar que foi contratada de forma verbal para a ampliação da obra, não logrando êxito em comprovar, ainda que de forma ínfima, algum contrato/documento que demonstre a relação da requerente, com os trabalhos realizados pela requerida que originaram a emissão da nota fiscal no 20728 (objeto do protesto).

Assim, embora a requerida afirme a existência de um contrato verbal entre as partes para ampliação da obra de pavimentação, as provas coligidas aos autos não comprovam tal contratação, mormente considerando-se o depoimento do informante Cláudio Eduardo de Moraes Machado, o qual não afirmou que a parte requerente autorizou a ampliação da obra de pavimentação (mídia de f. 190).

Nota-se que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Deste modo, na ausência de comprovação da origem do débito, a declaração de nulidade da duplicata que deu azo ao protesto é medida que se impõe.

Assim, tendo em vista que houve protesto do nome da autora, sem demonstração da higidez do título, os danos morais estão caracterizado "in re ipsa". Não bastasse isso, a autora comprovou que atua no ramo comercial e que a ocorrência de protesto em seu nome, inegavelmente, traz complicações para o desenvolvimento de sua atividade, sobretudo para a aquisição de crédito.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, fixo a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.”

Realça-se que o protesto indevido configura dano
in re ipsa
, passível de reparação como determinado na sentença.

Do
quantum
fixado a título de dano moral

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser mantido o valor de R$7.000,00.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

No caso, o valor arbitrado revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Ademais, "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

Dessa forma, nesse ponto, a sentença também não comporta reformas.

Por derradeiro,
não demonstrados os pressupostos estabelecidos no art. 80 do CPC, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021